Tribunal: TJES
Processo: 5000207-28.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENILSON FRANQUILIM
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000207-28.2024.8.08.0048

RECORRENTE: LENILSON FRANQUILIM

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. LETICIA PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. MOTORISTA DE UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REATIVAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LENILSON FRANQUILIM
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
aduzindo o requerente que é cadastrado na plataforma como motorista parceiro, contudo, informa que sua conta foi bloqueada em virtude da alegação de comportamento “grosseiro”, o que reputa indevido. Busca, assim, a reativação de seu cadastro, além de danos morais.

Em contestação (ID 8900852), a requerida informa que em 18/12/2023 o cadastro do autor foi cancelado em função de relatos graves de comportamento inadequado, violando os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia.

A sentença (ID 8900874) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, a forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8900876), alegando cerceamento de defesa. No mérito, informa que o procedimento adotado pela ré fere o contraditório, considerando que não oportunizou ao mesmo se defender administrativamente do que foi acusado.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8900893), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, deve ser afastada, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

No caso em comento, vejo que a controvérsia cinge-se em analisar se o bloqueio da conta do autor no aplicativo da requerida foi, ou não, legítimo.

Inicialmente, destaco que relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza comercial, regida pelo Código Civil, considerando que o autor utiliza o aplicativo de transporte desenvolvido pela requerida para fomento da sua atividade profissional como motorista particular, e não como destinatário final do serviço, o que afasta a incidência da Lei nº 8.078/90 (CDC) à espécie.

Nessa perspectiva, tenho que não existe fundamento jurídico que justifique a imposição, à requerida, ora recorrida, da obrigação de cadastrar ou recadastrar o motorista interessado na sua plataforma, por se tratar de um ato discricionário, com base em critérios internos, após a análise das vantagens e desvantagens do negócio jurídico, em respeito ao princípio da liberdade contratual (art. 421 do CC) e do princípio constitucional da livre iniciativa (art. 1º, inc. IV, e art. 170, da CF).

Por outro lado, uma vez cadastrado e estabelecida a relação, a requerida deve agir com transparência na execução do contrato, em cumprimento ao dever de informação que decorre do princípio da boa-fé (art. 422 do CC), sobretudo na apuração de irregularidades eventualmente cometidas pelo motorista, oportunizando-o prestar esclarecimentos sobre o fato que lhe é imputado.

Fixadas tais premissas e ponderando os distintos interesses postos em discussão, coaduno com o juízo de piso, pois tenho que não merecem guarida os pleitos autorais.

Analisando as provas dos autos, depreendo que a recorrida bloqueou a conta do autor em virtude de relatos graves de comportamento.

E, ainda que a recorrida não tenha agido com a necessária transparência, pois não demonstra que oportunizou o autor prévio esclarecimento sobre os fatos, certo é que ele não produziu provas nos autos para infirmar as imputações feitas em seu desfavor.

Diante desse contexto, tenho que o autor não provou regularmente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), de modo que o bloqueio caracterizou um exercício regular do direito da ré, na medida em que lastreada em fatos concretos que noticiaram a existência de comportamentos duvidosos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)